Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ECA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob alegação de nulidade da sentença por não ter sido instaurado o incidente de insanidade mental, bem como por suposto error in procedendo na fundamentação da decisão de mérito. No mérito recursal, não foram apresentadas insurgências quanto à autoria, materialidade ou dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado; (ii) apurar se houve error in procedendo até o pronunciamento da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconhece que houve requerimento defensivo para instauração do incidente de insanidade mental, o qual foi regularmente indeferido nos autos próprios, com fundamentação suficiente e amparada no art. 149 do Código de Processo Penal.
4. A suspensão da ação penal somente é obrigatória se houver a instauração do incidente de insanidade mental, o que não ocorreu no caso, afastando-se a alegada nulidade processual.
5. A decisão que indeferiu a instauração do incidente foi baseada na ausência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado, considerando, entre outros elementos, o teor do interrogatório, o comportamento processual e os testemunhos colhidos.
6. A instauração do incidente de insanidade mental não é automática nem obrigatória, mas depende do livre convencimento motivado do juiz, exigindo dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, sendo legítimo seu indeferimento quando ausentes elementos concretos que comprometam sua imputabilidade.
7. A sentença não se fundamentou no art. 487, I, do CPC, afastando-se a tese de error in procedendo levantada pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.